Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE MÚTUO. PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
1. Defere-se a tutela de urgência para sustar os descontos das parcelas do empréstimo contratado para quitação de outras dívidas, mas cujo valor foi simplesmente depositado na conta do autor e por esse motivo é devolvido à instituição que intermediou a operação. Evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano ao agravante (CPC/2015 300).
2. Negou-se provimento ao agravo.